Tribunal: TJBA
Processo: 0502567-23.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502567-23.2016.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Sentença que julgou procedente o pedido autoral e dispôs, no que tange aos honorários sucumbenciais “Estando a Autora sob o patrocínio da Defensoria Pública, deixo de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários uma vez que a mesma está atuando contra pessoa jurídica de Direito publica a qual pertence, conforme determinado pela SÚMULA 421/STJ que assim dispõe: “OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO SÃO DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ELA ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA”;. Em relação ao Município de Juazeiro, da mesma forma deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios(...)”. Pretensão recursal de condenação do Estado da Bahia e do Município de Juazeiro ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Quanto ao Estado da Bahia há impossibilidade. Aplicação da Súmula 421 do STJ. No mesmo sentido as teses firmadas nos julgamentos dos temas 433 e 128 do STJ. Mas, quanto ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública pela municipalidade, no julgamento do RESP nº 1.108.013/RJ, além da tese firmada quanto ao tema nº 128, também foi firmado entendimento vinculante, relativo ao tema nº 129: “reconhece-se à defensoria pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Portanto, a insurgência recursal merece prosperar apenas quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais. Apelação parcialmente provida para condenar o Município apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem revertidos ao fundo de assistência judiciária da instituição (FAJDPE/BA) nos termos do art. 134 da CF, do art. 85, e seus parágrafos, do CPC e do art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502567-23.2016.8.05.0146, em que figuram como Apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e, como apelados, o Estado da Bahia e o Município de Juazeiro. . ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.